Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-97.2020.8.11.0102
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1000258-97.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0005-88 (APELADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por seguradora em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos imateriais, condenando-a ao pagamento de R$ 658.038,81 em razão da morte de 1.999 suínos supostamente causada por descarga atmosférica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da omissão judicial quanto ao pedido de produção de prova pericial formulado oportunamente pela parte ré.

III. Razões de decidir

3. A parte ré requereu expressamente a produção de prova pericial indireta sobre a causa da morte dos animais, tendo o juízo de origem silenciado sobre o pedido na decisão de saneamento.

4. A omissão permaneceu mesmo após a audiência de instrução e a renovação do pedido nas alegações finais, resultando em julgamento com base em provas técnicas unilaterais.

5. A ausência de manifestação judicial sobre prova técnica relevante comprometeu o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"A omissão judicial quanto à análise de pedido de produção de prova pericial, especialmente quando renovado após audiência de instrução e relativo a ponto técnico central da controvérsia, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAPFRE SEGUROS GEARAIS S.A em face de sentença proferida pelo juízo da Vara única de Vera, que nos autos n.º 1000258-97.2020.8.11.0102 - Ação de cobrança c/c indenização por danos imateriais – proposta por FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA – julgou procedente referida ação, condenou a ré ao pagamento de R$ 658.038,81, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da negativa administrativa. Por ficção jurídica, resolvo o mérito (CPC, art. 487, I). Custas e honorários sucumbenciais, estes últimos, em 10% sobre o valor da condenação, pela ré (CPC, art. 85, § 2º).

A Apelada sustenta ter contratado seguro "Multirrisco Rural" com a Apelante, abrangendo o período de 14/09/2018 a 14/09/2019, e que em 14/02/2019 ocorreu forte tempestade que teria causado uma descarga atmosférica, vitimando 1.999 suínos mantidos em seu barracão localizado no "Sítio 08". Narra que notificou o sinistro à seguradora, tendo a indenização sido negada sob o argumento de que "danos elétricos" não estariam cobertos pelo contrato, além de a vistoria técnica não ter constatado vestígios de "queda de raio".

A Seguradora, em sede de contestação, alegou: (i) inexistência de relação de consumo e impossibilidade de inversão do ônus da prova; (ii) correta negativa da indenização; (iii) ciência da Apelada quanto às cláusulas contratuais; e (iv) improcedência da demanda.

Durante a instrução processual, a Apelante pleiteou a realização de prova pericial indireta e documental suplementar, enquanto a Apelada requereu provas testemunhais e documentais. O juízo de primeiro grau deferiu a inversão do ônus da prova e fixou como pontos controvertidos: (a) ocorrência do sinistro ensejador da cobertura; (b) abrangência do contrato de seguro sobre a morte dos animais; e (c) quantificação dos danos.

A sentença considerou que a prova documental e testemunhal foi suficiente para demonstrar a ocorrência da descarga atmosférica e o nexo causal entre o evento e a morte dos animais, condenando a Seguradora ao pagamento da indenização.

Nos embargos de declaração opostos, a Apelante sustentou omissões sobre: (i) produção de prova pericial; (ii) necessidade de abatimento da franquia obrigatória; e (iii) ausência de comprovação de queda de raio. Os aclaratórios, porém, não foram conhecidos pelo magistrado, sob o fundamento de que visavam à rediscussão do julgado.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, preliminarmente,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
em razão da não apreciação do pedido de prova pericial.

No mérito, pugna pela reforma da decisão alegando que: (i) o contrato de seguro não cobre a morte dos animais, limitando-se a danos materiais sobre as benfeitorias seguradas; (ii) a negativa de indenização se pautou em laudo de regulação de sinistro que afastou a hipótese de queda de raio; (iii) a Apelada não demonstrou a quantidade exata dos animais mortos, tampouco o peso e o valor de mercado dos suínos; (iv) o CDC não é aplicável ao caso por envolver um contrato empresarial de grande porte.

Subsidiariamente, pleiteia que, em caso de manutenção da condenação, sejam abatidos os valores relativos à franquia obrigatória e que os juros moratórios incidam a partir da citação, e não da negativa administrativa.

Contrarrazões (id.n.º 241810195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Cerceamento de Defesa)

A Apelante sustenta que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, visto que seu pedido de produção de prova pericial, apesar de expressamente formulado, não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau.

Extrai-se dos autos que a seguradora, desde o momento oportuno (ID n.º 225505686), requereu a produção de prova pericial indireta, a ser realizada por profissional com formação em engenharia elétrica, a fim de esclarecer se a morte dos animais decorreu efetivamente de queda de raio ou de pane elétrica interna, tese esta central à sua linha de defesa.

Na decisão de saneamento (ID n.º 225505689), o juízo silenciou quanto ao pedido de perícia, o que ensejou a interposição de embargos de declaração (ID n.º 225505693), nos quais a parte expressamente apontou a omissão. Em resposta, o magistrado (ID n.º 225505203) reconheceu o vício apenas em parte, afirmando que:

“Após a audiência de instrução este Juízo decidirá acerca da necessidade da medida [prova pericial]”.

Pois bem. Realizada a audiência de instrução e colhida a prova oral, a seguradora renovou formalmente o pedido de perícia nas alegações finais (ID n.º 225505212), reiterando sua essencialidade e solicitando manifestação do juízo, nos termos do art. 370 do CPC.

Ocorre que, ao prolatar a sentença (ID n.º 225505215), o magistrado manteve-se completamente omisso quanto ao pedido de perícia técnica, contrariando sua própria determinação anterior e sem apresentar qualquer fundamentação sobre a rejeição tácita da prova requerida.

Importa sublinhar que todas as provas técnicas constantes dos autos – sejam documentos meteorológicos, relatórios sanitários ou pareceres sobre os sistemas elétricos – foram produzidas unilateralmente pelas partes, sem o contraditório necessário à formação de prova imparcial.

De um lado, a parte autora instruiu a inicial com documentos obtidos junto a órgãos públicos e empresas privadas contratadas para atestar a ocorrência de descarga atmosférica. De outro, a própria seguradora se valeu de laudo oriundo do processo interno de regulação, elaborado por agentes vinculados à sua estrutura operacional, com conclusão excludente de responsabilidade.

Portanto, o juízo de origem formou sua convicção com base exclusiva em elementos probatórios assimétricos, sem qualquer instrução técnica imparcial produzida por perito judicial. A recusa tácita de produção da prova pericial, especialmente após pedido reiterado, acarreta evidente prejuízo à ampla defesa, pois impediu que a parte ré confrontasse de maneira efetiva os documentos e teses apresentados pela parte adversa.

Essa constatação reforça a conclusão de que a omissão judicial quanto à perícia comprometeu a paridade entre as partes, impedindo o esclarecimento técnico-jurídico necessário à adequada resolução da controvérsia, que versa justamente sobre a natureza técnica do evento danoso (se queda de raio ou dano elétrico interno).

Esse comportamento processual não se coaduna com o modelo constitucional de processo judicial. Nos termos do art. 10 e do art. 489, §1º, IV, do CPC, o magistrado deve se pronunciar sobre todos os pedidos relevantes formulados pelas partes, especialmente quando comprometeu-se a fazê-lo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a omissão judicial quanto à análise de pedido de prova técnica renovado oportunamente, especialmente quando se trata de ponto central da controvérsia e o juízo havia se comprometido a apreciar tal requerimento após a instrução, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, configurando cerceamento de defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Além disso, a própria lógica do contraditório substancial exige que, ao ser instado pela parte, o juiz fundamente a desnecessidade da prova e não a indefira tacitamente, sob pena de nulidade.

Portanto, impõe-se o reconhecimento de nulidade da sentença proferida, por cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à origem, para que se aprecie de forma expressa e motivada o pedido de prova pericial, nos moldes do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo processante delibere de forma expressa e fundamentada sobre o pedido de produção de prova pericial formulado pela parte ré, inclusive considerando sua renovação nas alegações finais.

Fica preservada a regularidade dos atos processuais anteriores, inclusive a audiência de instrução já realizada, ressalvada a possibilidade de nova instrução, se assim entender o juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025